Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADA.
1. Além da palavra da vítima, a qual tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, os delitos apurados foram presenciados por testemunhas oculares, estando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria.
2. A fixação de compensação por danos morais respeitou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983/STJ.
3. Recurso desprovido.